Tribunal: STF
Processo: RMS 36454
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    Trata-se de recurso ordinário interposto pela Sysdesign Consultoria em Informática Ltda – EPP, com fundamento na alínea 'a' do permissivo constitucional, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ que denegou a ordem no Mandado de Segurança 21.592/DF.



    Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso pelo relator à época, o eminente Min. Marco Aurélio, no dia 10 de maio de 2019.



    A Procuradoria Geral da República se manifestou pelo parcial conhecimento do recurso e, nessa extensão, pelo desprovimento do recurso ordinário.



    No dia 30 de julho de 2021 (id. 51), a impetrante requereu a desistência do recurso ordinário, alegando que “em razão do decurso do tempo, houve a perda do objeto do presente recurso”.



    É o relatório. Decido. 



    No julgamento do RE 669.367/RJ, o Pleno do Supremo Tribunal Federal reiterou jurisprudência no sentido de que a desistência do mandado de segurança é cabível, a qualquer tempo. 



    Diante do exposto, homologo o pedido de desistência da ação. 



    Publique-se e arquive-se, independentemente do decurso do prazo recursal.



     



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



     



Ministro ANDRÉ MENDONCA



Relator